Tribunal: TJSP
Processo: 2192145-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Organização criminosa, corrupção passiva e peculato. Pedido de oitiva de Fernando Vitor e Silvio, réus em outras ações penais intimamente relacionadas, como testemunhas de Defesa do paciente. Pedido de arrolamento da testemunha Silvio prejudicada, em razão da desistência de sua oitiva pelos impetrantes. Possibilidade de realização da oitiva de Fernando Vitor, haja vista que ele não

Ementa:
HABEAS CORPUS. Organização criminosa, corrupção passiva e peculato. Pedido de oitiva de Fernando Vitor e Silvio, réus em outras ações penais intimamente relacionadas, como testemunhas de Defesa do paciente. Pedido de arrolamento da testemunha Silvio prejudicada, em razão da desistência de sua oitiva pelos impetrantes. Possibilidade de realização da oitiva de Fernando Vitor, haja vista que ele não figura como réu nos autos em que foi arrolado como testemunha. Garantido, contudo, o direito da não autoincriminação. Precedentes do STJ. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedida a ordem.